Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-52.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000895-52.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): DEIVISON DOS SANTOS SILVA, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE APELADO: CARINA DE AQUINO AMORIM BRITO AMARAL Advogado(s):ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, ANDREY ITALO LIRA AMORIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO E MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR LIMITES ORÇAMENTÁRIOS COMO ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu segurança e julgou procedente mandado de segurança impetrado por servidora municipal, professora da rede pública de ensino, para determinar a mudança de nível funcional com concessão de gratificação por titulação no percentual de 79,58%, conforme previsto no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, com efeitos financeiros a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a impetrante preencheu os requisitos legais para progressão funcional por titulação e concessão da respectiva gratificação; (ii) se a ausência de prévia autorização administrativa e a suposta inexistência de dotação orçamentária poderiam impedir a concessão do benefício; (iii) se a gratificação por titulação pode ser incorporada ao vencimento base sem infringir o art. 37, XIV, da CF/88. III. Razões de decidir 3. A impetrante concluiu curso de especialização em Especialização em Metodologia de Ensino e Pesquisa na Educação em Educação Infantil e Anos Iniciais, relacionado à sua área de atuação, atendendo aos requisitos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010. 4. A exigência de prévia autorização administrativa, interpretada de forma literal, se mostra incompatível com os princípios da valorização do magistério e do incentivo à qualificação, sendo suficiente a comprovação do vínculo entre a titulação e a atividade docente. 5. O ato omissivo da Administração em conceder a gratificação configura violação ao princípio da legalidade e ao direito líquido e certo da servidora. 6. A ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento legítimo para negar direito funcional subjetivo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075 (REsp 1.878.849). 7. O percentual de 79,58% está previsto em lei municipal válida, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJ/BA em Arguição de Inconstitucionalidade. 8. A vedação do art. 37, XIV, da CF/88 refere-se ao efeito cascata, não impedindo que a gratificação incida sobre o vencimento base, desde que não sirva como base de cálculo para outras vantagens. 9. A sentença corretamente limitou os efeitos financeiros à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos legais previstos em lei municipal, a servidora faz jus à progressão funcional e à gratificação por titulação, não sendo exigível a prévia autorização administrativa para fins de qualificação profissional. 2. A inexistência de dotação orçamentária não impede a implementação de vantagens legais decorrentes da evolução funcional, por se tratar de direito subjetivo do servidor público. 3. A gratificação por titulação pode incidir sobre o vencimento base, vedada sua utilização como base de cálculo para outras vantagens, em respeito ao art. 37, XIV, da CF/88." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 206, V; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 25; CPC, arts. 487, I, e 927, V; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58 e 60. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271; STJ, REsp 1.878.849, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema 1.075, j. 23.06.2021; TJ/BA, ArgInc nº 8020016-57.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000985-21.2024.8.05.0018, tendo como Apelante Município de Barra/BA e Apelada Carina de Aquino Amorim Brito Amaral, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator